Tribunal: TJES
Processo: 0000776-73.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-73.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MOISES BITENCOURT e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO DO ART. 921, §4º, DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA PREMATURA. ANULAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução de título extrajudicial que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida mediante aplicação retroativa do art. 921, §4º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prescrição intercorrente, sob a redação original do CPC/2015, pressupõe a suspensão do processo por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, iniciando-se o prazo prescricional apenas após esse período. Todavia, na hipótese, não houve suspensão formal do processo, tampouco inércia injustificada do exequente.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o art. 921, §4º, do CPC para fixar como termo inicial da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, com início automático do prazo, independentemente de inércia do credor.

A nova disciplina legal possui aplicação prospectiva, não podendo retroagir para alcançar marcos processuais anteriores à sua vigência, em observância ao art. 14 do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Ainda que se admita a incidência da nova sistemática em processos em curso, o termo inicial da prescrição não pode ser fixado em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021.

No caso concreto, a sentença considerou como marco inicial da prescrição intercorrente diligência infrutífera ocorrida em 2015, o que configura aplicação retroativa da nova disciplina legal.

Considerando a vigência da Lei nº 14.195/2021 em agosto de 2021, o prazo anual de suspensão somente se encerraria em agosto de 2022, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional da pretensão executiva, o que evidencia a prematuridade da sentença proferida em junho de 2025.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação
cível
interposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL
contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000776-73.2015.8.08.0002, ajuizada em desfavor de Moises Bitencourt ME e Outro, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, concluindo, assim, pela extinção do processo executivo, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, adotando-se como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, à luz da redação atual do art. 921, §4º, do CPC, e com contagem desde 2015.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do IAC n. 1, REsp n. 1.604.412/SC, consolidou as seguintes teses acerca da incidência da prescrição intercorrente na vigência do CPC de 1973:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Assim, nas causas que tramitaram sob a égide do CPC/1973 e da redação original do CPC/2015 — como é o caso da presente execução, ajuizada em fev/2015 —, a prescrição intercorrente observa um rito bifásico obrigatório. Seja por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980 (conforme tese 1.2 do IAC 1 do STJ para o regime anterior), seja por força do art. 921, III e § 1º do CPC/15 (redação original),
a execução deveria ser suspensa por 1 (um) ano diante da não localização de bens.

A partir da Lei n. 14.195/2021, que introduziu importantes modificações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente conta-se a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

Ocorre que, nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual aplica-se imediatamente aos processos em curso,
vedada a retroatividade para atingir situações jurídicas já consolidadas
.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nova redação do art. 921, §4º, do CPC
não retroage
para alcançar execuções iniciadas sob a égide da redação anterior quando já delineados os marcos processuais pertinentes, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, e nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.
8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.
9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2090768 PR 2023/0280453-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2024).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2.
A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024, destaquei.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período. 4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
sendo a aplicação dessa norma irretroativa
. 5.
No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024. (REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A LEI. DISPOSITIVO LEGAL NÃO INDICADO. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA. 1. Tendo em vista que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não adotou o fundamento tido como não impugnado, deve ser reconsiderada a decisão da Presidência do STJ. 2. A alegação genérica de violação de diploma legal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF, sendo imprescindível a indicação do específico dispositivo de lei vulnerado. 3. O prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do final do prazo de suspensão do processo, nos termos da redação original do art. 921, § 4º, do CPC.
4. A nova previsão do art. 921, § 4º, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021, não incide no caso concreto, tendo em vista que, embora a norma processual se aplique imediatamente, não pode ser aplicada de forma retroativa, mas apenas aos processos novos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei e aos anteriores à nova lei em que ainda não tenha sido determinada a suspensão do feito
. 5. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.819.928/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

No caso concreto, a MM. Juíza a quo na sentença concluiu que a contagem do prazo de prescrição intercorrente teve início a partir de
23/06/2016
, isto é, um ano após a intimação do exequente acerca da primeira diligência negativa de busca de bens para fins de penhora, ocorrida em
23/06/2015
.

Todavia, embora se verifique, a partir do exame do caderno processual, que não houve decisão formal de suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC/2015, circunstância que, em tese, poderia autorizar a incidência da sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021, é imprescindível observar que as alterações promovidas por esse diploma legal possuem aplicação apenas prospectiva.

Assim, ainda que se admita a incidência da nova disciplina ao processo em curso, não é juridicamente possível fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em momento anterior à vigência da referida lei, como fez o acórdão recorrido ao determinar a contagem retroativa desde 2015/2016.

Publicada a novel legislação em agosto de 2021, o prazo ânuo de suspensão findaria em agosto de 2022, iniciando-se, apenas a partir daí, o triênio prescricional da pretensão cambial – trata-se de execução de cédula de crédito bancária. Destarte, a prescrição intercorrente somente se consumaria em agosto de 2025. Tendo a sentença sido prolatada em
30 de
junho de 2025
, resta evidente a sua natureza
prematura
.

Corroborando, ainda, a utilidade do prosseguimento da execução, o Apelante carreou aos autos, em dezembro de 2024 (quando intimado para se manifestar sobre a prescrição), prova da existência de bem imóvel de titularidade do executado — Matrícula nº 11.589 do Cartório de Registro de Imóveis de Alegre/ES — promovendo, inclusive, a respectiva averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC (ID17394458), e tal providência pode revelar a viabilidade da satisfação do crédito, configurando medida a ensejar, se ultimada a constrição patrimonial, a interrupção da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC
1
.

Por fim, para o período anterior a agosto/2021, não se verifica nos autos provimento jurisdicional que tenha suspendido a execução ou determinado o arquivamento, tampouco há notícia de inércia injustificada do exequente após intimação para manifestação. Ao revés, o Apelante apresentou requerimentos sucessivos visando à localização de bens, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente com base em termo inicial ocorrido antes da vigência da Lei nº 14.195/2021.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para anular a r. sentença objurgada, determinando, ainda, a remessa do processo para a instância originária para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

1
§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)